Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
VISTOS...
Uma vez que o acórdão foi disponibilizado no DJe em 15.06.2020 (Id 45953972), certifique-se o transito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator